Tribunal: TJDFT
Processo: 0744622-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744622-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO, advogado constituído, com OAB/DF no 64.392, em favor EDILSON RODRIGUES DE SOUZA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e incolumidade física da ofendida (fls. 30/32). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não houve descumprimento de medida protetiva de urgência, visto que a vítima não residia mais no local. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, ante o risco de contágio do COVID-19 dentro do estabelecimento prisional. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (fls. 33/35). Em informações, a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF comunica que “este Juízo em 05/10/2020, acolhendo a manifestação da Defesa e do órgão ministerial, homologou o arquivamento do feito, em relação ao suposto crime tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11340/2006, e, por conseguinte, revogou a prisão preventiva do indiciado. Destaque-se que o paciente foi posto em liberdade em 06/10/2020” (fls. 58/59). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 62/63). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, percebe-se que em 5/10/2020 foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente, sendo ele colocado em liberdade em 6/10/2020. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 13:41:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora